Tribunal: TJSP
Processo: 0000395-60.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Habeas corpus. Paciente preso preventivamente por tráfico de drogas. Réu primário, portador de bons antecedentes. Pequena quantidade de drogas apreendidas em seu poder. Liminar concedida em sede de plantão e confirmada. Ordem concedida.